Tribunal: STF
Processo: HC 60262
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-29
Data de publicação: 1982-09-29

Ementa:
"HABEAS CORPUS". DESDE QUE A MATÉRIA SUSCITADA FICOU EXAURIDA, EM
PRINCÍPIO, PELA DECISÃO TOMADA EM QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO
RELATOR DA AÇÃO PENAL MOVIDA CONTRA O PACIENTE, ACHA-SE PREJUDICADO
O PEDIDO.
DECISÃO TOMADA PELA MAIORIA, SENDO QUE A MINORIA REPELIA A QUESTÃO
PREJUDICIAL E CONCEDIA A ORDEM DE "HABEAS CORPUS".